Tribunal: TJSP
Processo: 0029402-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus - Execuções Criminais – Pedido de progressão para o regime semiaberto sob alegação de cumprimento de lapso temporal - Benefício apreciado anteriormente pelo agravo em execução no 0004922-58.2020.8.26.0269 - Inadequação da via eleita - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029402-34.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itapetininga,
em
que
é
impetrante/paciente MANOEL FERRO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas-corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029402-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.780
2
Voto no 42.780
Habeas Corpus no 0029402-34.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Impte/Pacte: Manoel Ferro de Melo
Habeas corpus - Execuções Criminais
Pedido de
progressão para o regime semiaberto sob alegação de
cumprimento de lapso temporal - Benefício apreciado
anteriormente
pelo
agravo
em
execução
no
0004922-58.2020.8.26.0269 - Inadequação da via eleita -
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus, com
pedido liminar, impetrado por Manoel Ferro de Melo, em favor próprio,
alegando que está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Itapetininga.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática de latrocínio tentado,
dos quais já cumpriu 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias
ininterruptos em regime fechado, o que ultrapassa o lapso temporal
necessário para fins de progressão de regime.
Pleiteia, liminarmente, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029402-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.780
3
da ordem, a fim de que seja progredido ao regime semiaberto,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 8/9
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações à fls. 13/13vo e apresentou documentação pertinente
às fls. 14/16
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 18/23, opinou pelo não conhecimento do writ.
É o relatório.
Conforme
informações
prestadas
pela d. Autoridade coatora, o paciente está preso em regime fechado,
com término da pena previsto para 23/07/2030 e que ingressou com
pedidos de livramento condicional e de progressão ao regime
semiaberto, ambos indeferidos ante a ausência do requisito objetivo (fls.
27/28 e 52/53 dos autos de origem).
A defesa interpôs recurso de Agravo
de Execução Penal no 0004922-58.2020.8.26.0269 contra a decisão que
indeferiu o regime semiaberto, ao qual foi negado provimento por esta
Corte, por acórdão proferido em 08/10/2020 e publicado em 14/10/2020.
A presente ordem não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029402-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.780
4
conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para
análise de referido pedido, já que incabível dilação probatória, tampouco
exame aprofundado e valorativo de fatos e provas nos estreitos limites
cognitivos do habeas corpus.
Saliente-se que o habeas corpus não
é o instrumento adequado para amparar a pretensão do paciente,
tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim, fazer às
vezes de recurso ordinário.
Nesse sentido:
TJRS:
“'Habeas
corpus'.
Execução
penal. Não conhecimento Não se conhece do
'habeas corpus' se este for eleito como via para
o discutir decisões proclamadas no âmbito da
execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto”
(RJTJERGS 208/178).
É de ser ressaltado que o habeas
corpus não pode e não deve substituir o recurso competente. Assim, pelo
fato do writ não se tratar de recurso superior aos demais ou de um
recurso absoluto, possível de ser interposto sem obediência a regra
alguma, indiscriminadamente, temos que o não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029402-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.780
5
impetração é medida de rigor.
Convém destacar que interposto
recurso de agravo em execução pela defesa, que já foi julgado improvido
em sessão realizada aos 08/10/2020, apreciando assim a matéria.
Destarte,
tendo
em
vista
a
impropriedade da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator